Tribunal: TJSP
Processo: 1007117-50.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÕES – CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ANUÊNCIA DA ALIENANTE - LOTEAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – INICIATIVA DO ADQUIRENTE CESSIONÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS - Modificada a sentença para diminuir a retenção ao patamar de 20% dos valores pagos pelo preço do lote

Ementa:
APELAÇÕES – CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ANUÊNCIA DA ALIENANTE - LOTEAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – INICIATIVA DO ADQUIRENTE CESSIONÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS - Modificada a sentença para diminuir a retenção ao patamar de 20% dos valores pagos pelo preço do lote à título de indenização pelas despesas geradas – Percentual proporcional e razoável ao caso concreto e conforme jurisprudência desta Câmara – JUROS DE MORA – Encargo que deve ser computado a partir do trânsito em julgado, pois a resolução do contrato decorreu por iniciativa do comprador cessionário – Precedentes do STJ e desta Câmara - TAXA DE OCUPAÇÃO/INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO - Pretensão de fixação de taxa de ocupação do imóvel – Incabível indenização quando se trata de lote de terreno sem edificação – IPTU - Ressarcimento de valores pagos a título de IPTU – Não demonstrado o efetivo pagamento do débito do tributo por qualquer uma das partes – Previsão no contrato original de responsabilidade do adquirente pelo tributo a partir da posse precária do imóvel – Direito ao ressarcimento pela ré de valores dentro do lapso prescricional de três anos contado do ajuizamento da ação caso comprovado seu pagamento – Apuração em liquidação de sentença - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - Devem ser redistribuídos considerando o benefício econômico que cada parte não logrou obter com a tutela jurisdicional – Sentença reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.